Tribunal: TJDFT
Processo: 0000818-79.2016.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. POSSE ANTERIOR. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
1. Cuida-se, na origem, de ação de reintegração de posse em que o autor, após alegar ter adquirido a propriedade de imóvel por contrato particular, descobriu que estava ocupado por terceiros. Retificando o polo passivo do feito após constatação, pelo Oficial de Justiça do real possuidor.
2. A fim de ser dado provimento à reintegração de posse, mister se faz cumprir os requisitos dos arts. 560 e 561, relativos à demonstração da posse anterior, o que não ocorreu no caso sob exame.
3. Apelo conhecido e desprovido.